Tribunal: TJES
Processo: 0001726-25.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001726-25.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON SILVA QUINTAES JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001726-25.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME VINCIUS DOS SANTOS MACHADO, WENDERSON SILVA QUINTAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que os condenou por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A pena de Guilherme foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. Wenderson foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alegou nulidade da sentença por basear-se exclusivamente em provas policiais, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas com a fração máxima para Guilherme e concessão do benefício para Wenderson, além da alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter se baseado exclusivamente em provas de origem policial; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) estabelecer se os apelantes fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença utilizou como fundamento não apenas elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos de policiais militares sob o crivo do contraditório, os quais são dotados de presunção relativa de veracidade e encontram respaldo em outros elementos dos autos, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo.

Os policiais militares relataram que os apelantes arremessaram pela janela do carro 47 buchas de maconha ao avistarem a viatura, fato imediatamente constatado pela abordagem, o que corrobora a autoria e a materialidade delitiva.

A alegação de nulidade por base exclusiva em prova policial não se sustenta, pois a jurisprudência admite a validade dos testemunhos de agentes públicos colhidos em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

A aplicação da fração de 1/2, com relação ao tráfico privilegiado reconhecido na sentença, em favor de Guilherme, foi devidamente fundamentada pelo magistrado

A aplicação da causa de diminuição foi corretamente afastada em relação a Wenderson, que possui condenação definitiva anterior por tráfico, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei de Tóxicos.

O regime semiaberto fixado para Wenderson está em consonância com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo proporcional à pena imposta e às circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode se fundamentar em depoimentos de policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova constantes dos autos.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível em caso de reincidência específica por tráfico.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal, sendo legítima a fixação do regime semiaberto para penas superiores a 4 anos em caso de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.
STJ, REsp n. 2.140.562/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.
TJES, Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001726-25.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME VINCIUS DOS SANTOS MACHADO, WENDERSON SILVA QUINTAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO - PRELIMINAR

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa dos recorrentes, sob a alegação de que se fundamentou exclusivamente em provas de origem policial, não merece acolhida.

No caso concreto, a sentença se valeu de diversos elementos de prova, dentre os quais destacam-se o auto de apreensão, o laudo toxicológico definitivo, o boletim de ocorrência e os testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da diligência.

Consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e confiabilidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Como se vê, não há vedação legal ao uso exclusivo de prova testemunhal de agentes públicos, quando firme, coesa e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. Assim, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de outras provas autônomas não se sustenta.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME
VINICIUS DOS SANTOS MACHADO
e
WENDERSON SILVA QUINTAES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Guilherme foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. Wenderson, por sua vez, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

No recurso, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter se baseado exclusivamente em provas de origem policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas a ambos os réus, com a fixação da fração máxima para Guilherme e o reconhecimento do benefício para Wenderson. Por fim, pleiteia a fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a higidez da sentença em todos os seus termos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 08 de julho de 2021, os apelantes foram surpreendidos por policiais militares, momento em que arremessaram pela janela do veículo em que se encontravam uma sacola contendo 47 buchas de substância identificada, por laudo definitivo, como Cannabis sativa, com peso total de 1.250,9g.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e auto de constatação.

Já a autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Ambos relataram que, durante patrulhamento, avistaram o veículo Fiat Palio, de propriedade de Guilherme, sendo que este, ao perceber a viatura, arremessou pela janela uma sacola contendo 47 buchas de maconha, embaladas de modo compatível com o tráfico. A abordagem foi imediata, e a droga foi apreendida.

As declarações prestadas foram convergentes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos. Os réus, por sua vez, optaram por permanecer em silêncio durante a instrução processual, o que, embora seja exercício legítimo de defesa, não afasta a validade das demais provas.

Cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Dessa forma, a conduta descrita enquadra-se nas figuras típicas de "trazer consigo" e "transportar" entorpecente, previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo dispensável a comprovação de venda efetiva ou de ato de comercialização.

No que se refere à dosimetria da pena, não se vislumbra vício.

O apelante Guilherme teve a pena-base fixada no mínimo legal, reconhecida a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, com redução de 1/2, em razão de sua primariedade e ausência de vínculos com organização criminosa.

Entretanto, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, “
a decisão proferida pelo Juízo a quo se apresenta devidamente fundamentada em relação ao patamar de redução de pena empregado, considerando a quantidade da droga encontrada, em consonância com os ditames previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06
”.

Desta forma, constata-se que a fixação da fração de 1/2, ainda que inferior à máxima legal, encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, sendo matéria afeta à discricionariedade judicial.

Quanto a Wenderson, não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por tráfico, circunstância que evidencia sua dedicação a atividades criminosas, conforme destacado na sentença e confirmado no parecer ministerial.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 E, POR CONSEQUÊNCIA, REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor de réu reincidente.

2. O acórdão recorrido aplicou a redução da pena com base no princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a reincidência ocorreu por crime anterior de menor potencial ofensivo.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a reincidência do réu por crime de menor potencial ofensivo impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A reincidência do réu, mesmo que por crime de menor potencial ofensivo, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme a literalidade do dispositivo legal e a jurisprudência consolidada.

5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Notadamente pela quantidade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial provido para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, por consequência, redimensionar as penas do recorrido para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º;

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024; STJ, AgRg no HC 883.601/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

(REsp n. 2.140.562/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)”

Assim, não preenchidos os requisitos legais cumulativos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a exclusão do benefício se impõe.

Também não prospera o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. A pena imposta a Wenderson é de 05 anos de reclusão, e o regime semiaberto está em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)